Tribunal: STJ
Processo: 1011181-21.2018.8.26.0302
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639171 - SP (2024/0148782-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDREA CURI BAUAB
AGRAVANTE
: RAUL BAUAB FILHO
AGRAVANTE
: RENATA CURI BAUAB
ADVOGADO
: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JAHU
PROCURADOR
: DANIEL GUILHERME MOREIRA - SP311278
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
DANOS AO IMÓVEL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, no que tange ao
afastamento da prescrição, encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça. Não é possível, em recurso especial, a revisão dos
pressupostos fáticos identificados pelo Tribunal de Origem.
2. A Corte estadual assentou que a argumentação referente à existência
de processos administrativos mais antigos, aptos a suspender a
prescrição, configurou inovação recursal, por não ter sido deduzida no
momento processual oportuno. A alteração de tais conclusões, por
demandar o reexame do acervo fático-probatório e das peças
processuais para verificar o que foi ou não discutido e em que momento,
é providência inviável na via estreita do recurso especial.
3 Agravo em recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51826675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 10:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 92983a24-1247-4010-b653-dd7f594335b3

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51826675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 10:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 92983a24-1247-4010-b653-dd7f594335b3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639171 - SP (2024/0148782-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDREA CURI BAUAB
AGRAVANTE
: RAUL BAUAB FILHO
AGRAVANTE
: RENATA CURI BAUAB
ADVOGADO
: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JAHU
PROCURADOR
: DANIEL GUILHERME MOREIRA - SP311278
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
DANOS AO IMÓVEL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, no que tange ao
afastamento da prescrição, encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça. Não é possível, em recurso especial, a revisão dos
pressupostos fáticos identificados pelo Tribunal de Origem.
2. A Corte estadual assentou que a argumentação referente à existência
de processos administrativos mais antigos, aptos a suspender a
prescrição, configurou inovação recursal, por não ter sido deduzida no
momento processual oportuno. A alteração de tais conclusões, por
demandar o reexame do acervo fático-probatório e das peças
processuais para verificar o que foi ou não discutido e em que momento,
é providência inviável na via estreita do recurso especial.
3 Agravo em recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RENATA CURI BAUAB,
ANDREA CURI BAUAB e RAUL BAUAB FILHO (RENATA e outros) contra decisão que
não admitiu recurso especial interposto com fundamento no
alíneas
e
art. 105, inciso III,
a
Documento eletrônico VDA51562872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:57
Código de Controle do Documento: 9a00816a-2511-4fad-becf-6c79fa0119a2

, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
c
Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador Kleber Leyser de Aquino, cuja
ementa foi assim redigida (e-STJ, fls. 520):
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. Pretensão dos
apelantes RENATA e outros ao recebimento de R$ 249.307,96
(duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e sete reais e noventa e seis
centavos), a título de reparação pelos danos causados a seu imóvel
durante a locação firmada com o apelado MUNICÍPIO DE JAÚ. Sentença
que reconheceu a prescrição. Pleito de reforma da sentença para afastar
a prescrição. Não cabimento. O prazo prescricional quinquenal das
pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública está disciplinado pelos
arts. 1o, 4o e 6o do Decreto Federal no 20.910, de 06/01/1932.
Reclamação administrativa que prescreve em um ano. Requerimento
administrativo intempestivo formulado pelos apelantes RENATA e outros,
em
que não teve o condão de suspender o prazo
16/12/2015,
prescricional quinquenal para o ajuizamento da pretensão. Encerramento
da locação em
Ajuizamento da presente ação em
15/03/2013.
Decurso do lustro legal. Prescrição corretamente
13/12/2018.
reconhecida. Sentença mantida. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Sem
majoração dos honorários advocatícios em segunda instância, uma vez
que já fixados em sentença no percentual máximo legal de 10% (art. 85,
§ 3o, inciso II, do CPC), sobre o valor da causa (R$ 249.307,96, de
, em desfavor dos apelantes RENATA e outros, nos termos
12/12/2018)
do
§ 11, do CPC.
art. 85,

Os embargos de declaração de RENATA e outros foram rejeitados (e-STJ, fls.
532/538).
A decisão da Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos: (1) pela alínea
, o acórdão
a
recorrido possuiria fundamentação adequada e a revisão de suas conclusões
demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula no 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ); (2) pela alínea
, a análise da divergência jurisprudencial também
c
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, incidindo, novamente, o óbice da
Súmula no 7 desta Corte Superior (e-STJ, fls. 577/578).
Nas razões do agravo, RENATA e outros apontaram que a controvérsia não
demandaria reexame de provas, mas sim a correta interpretação de dispositivos de lei
federal, notadamente no que tange a não ocorrência da prescrição e a alegada violação
de normas processuais. Sustentaram que a questão é puramente de direito, afastando,
assim, a incidência da Súmula no 7 do STJ, e que o recurso especial demonstrou, de
forma analítica, a violação do
do Código de Processo Civil, do
do Código
art. 10
art. 193
Civil e dos arts. 1o, 4o e 6o do Decreto Federal no 20.910/32, além da divergência
jurisprudencial. Pugnaram, assim, pelo conhecimento e provimento do agravo a fim de
Documento eletrônico VDA51562872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:57
Código de Controle do Documento: 9a00816a-2511-4fad-becf-6c79fa0119a2

que o recurso especial seja admitido e julgado por esta Corte Superior (e-STJ, fls. 581
/597).
Não foi apresentada contraminuta ao agravo em recurso especial pelo
MUNICÍPIO DE JAÚ (MUNICÍPIO), conforme certidão de e-STJ, fl. 599.
É o relatório
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão agravada.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao seu exame.
O recurso não comporta provimento.
Na origem, o caso cuida de ação de cobrança ajuizada por RENATA e outros
em face do MUNICÍPIO, objetivando o recebimento do valor de R$ 249.307,96 (duzentos
e quarenta e nove mil, trezentos e sete reais e noventa e seis centavos), a título de
indenização pelos danos materiais causados a um imóvel de sua propriedade, que havia
sido locado ao ente municipal.
De acordo com a moldura fática dos autos, o contrato de locação entre as
partes encerrou-se em 15 de março de 2013, data em que o imóvel foi restituído. Em 16
de dezembro de 2015, os locadores protocolaram um requerimento administrativo
pleiteando a reparação dos danos. Sem obterem êxito na via administrativa, ajuizaram a
presente ação em 13 de dezembro de 2018. A sentença de primeiro grau julgou a ação
extinta com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ocorrência da
prescrição da pretensão autoral.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso
de apelação interposto pelos autores, mantendo o reconhecimento da prescrição. O
acórdão fundamentou que a pretensão contra a Fazenda Pública se sujeita ao prazo
prescricional de 5 anos, previsto no Decreto no 20.910/32, com termo inicial na data do
encerramento da locação (15/3/2013). O Colegiado entendeu que o requerimento
administrativo protocolado em
não foi capaz de suspender o curso desse
16/12/2015
prazo, pois o próprio direito à reclamação administrativa, conforme o
o do mesmo
art. 6
decreto, prescreve em um ano. Assim, como a reclamação foi feita mais de um ano após
o fim do contrato, foi considerada intempestiva e, por conseguinte, ineficaz para
suspender o prazo quinquenal, que teria se esgotado em
antes do
15/3/2018,
ajuizamento da ação.
Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas
e
, da Constituição Federal, RENATA e outros sustentaram (1) a violação do
a c
Documento eletrônico VDA51562872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:57
Código de Controle do Documento: 9a00816a-2511-4fad-becf-6c79fa0119a2

do CPC, pois o acórdão recorrido teria se baseado em fundamento novo – a
art. 10
prescrição do direito à reclamação administrativa em um ano, conforme o
o do
art. 6
Decreto no 20.910/32 – sem que lhes fosse oportunizado o prévio contraditório, o que
configuraria "decisão surpresa"; (2) a contrariedade aos arts. 1o, 4o e 6o do Decreto
Federal no 20.910/32 e ao
do CC, argumentando que a prescrição não teria
art. 193
ocorrido, uma vez que procedimentos administrativos iniciados em 2010 e 2012, antes
mesmo do fim do contrato de locação, teriam sido unificados ao procedimento de 2015, o
que demonstraria a tempestividade da reclamação administrativa e a consequente
suspensão do prazo prescricional. Defenderam que a recusa do Tribunal de origem em
analisar tal argumento, sob o pretexto de inovação recursal, violou o disposto no art. 193
do CC, que permite a alegação da prescrição em qualquer grau de jurisdição.
O MUNICÍPIO, por sua vez, apresentou contrarrazões alegando (1) a
inadmissibilidade do recurso pela incidência da Súmula no 7 do STJ; (2) a inexistência de
violação do
do CPC, pois o tema da suspensão da prescrição foi debatido desde a
art. 10
petição inicial e a contestação; e (3) a correta aplicação das normas de prescrição, uma
vez que os procedimentos administrativos de 2010 e 2012 não poderiam suspender um
prazo prescricional que sequer havia começado a fluir, e o procedimento de 2015 foi
protocolado quando o direito à reclamação administrativa já estava prescrito (e-STJ, fls.
567/576).
A decisão agravada, proferida pela Presidência da Seção de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, obstou o trânsito do recurso especial com
base na Súmula no 7 do STJ, tanto para a análise da alegada violação da lei federal
(alínea
) quanto para a verificação do dissídio jurisprudencial (alínea ).
a
c

(1) Da alegada violação do
do Código de Processo Civil
art. 10
No​ que se refere a alegada violação do
do CPC, o Tribunal de origem
art. 10
foi claro ao assentar que a discussão sobre a suspensão do prazo prescricional em
decorrência da reclamação administrativa foi estabelecida desde as peças inaugurais do
processo, tendo sido objeto tanto da petição inicial quanto da contestação do
MUNICÍPIO. A partir dessa premissa fática, concluiu juridicamente que a análise dos
requisitos para a eficácia dessa suspensão, incluindo o prazo para a própria reclamação
administrativa previsto no
o do Decreto no 20.910/32, não constituiu fundamento
art. 6
novo ou surpreendente, mas sim um desdobramento lógico do debate.
O princípio do contraditório, em sua dimensão moderna, abrange não apenas
o direito de ciência dos atos processuais, mas também a possibilidade de influir
efetivamente na decisão judicial. O
do Código de Processo Civil de 2015
art. 10
materializa essa garantia ao vedar que o juiz decida com base em fundamento a respeito
do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. No entanto, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem diferenciado a "decisão surpresa" de
Documento eletrônico VDA51562872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:57
Código de Controle do Documento: 9a00816a-2511-4fad-becf-6c79fa0119a2

uma mera qualificação jurídica diversa ou de um desdobramento interpretativo de um
tema já posto em debate.
No​ caso concreto, a questão central da controvérsia, desde sua origem,
sempre foi a ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória e a eficácia do
requerimento administrativo para suspender o prazo. RENATA e outros invocaram a
existência de um processo administrativo como causa para a suspensão do prazo
prescricional em sua petição inicial. Em sua contestação, o MUNICÍPIO rebateu
especificamente a tese de suspensão, argumentando a irregularidade da reclamação
administrativa. Portanto, o debate sobre a eficácia do requerimento administrativo para
suspender a prescrição foi instaurado desde as manifestações inaugurais do processo.
O fato de o Tribunal de origem ter analisado a questão sob o prisma específico
do
o do Decreto no 20.910/32 não constitui um fundamento fático ou jurídico
art. 6
inteiramente novo e dissociado da controvérsia. Trata-se, na verdade, de uma
consequência lógica e jurídica do debate já estabelecido. Ao se discutir a validade de um
requerimento administrativo como causa suspensiva da prescrição, é inerente a essa
análise a verificação de seus próprios pressupostos de validade, incluindo a
tempestividade de sua formulação. O
o é parte integrante do microssistema
art. 6
normativo que rege a prescrição contra a Fazenda Pública, estabelecido pelo Decreto no
20.910/32, cujos demais artigos foram expressamente invocados pelas partes. A
aplicação de um dispositivo legal pertencente ao mesmo diploma normativo que
fundamenta a discussão não pode ser considerada uma inovação que surpreenda as
partes, mas sim um desdobramento interpretativo natural da matéria controvertida.
Para se chegar a uma conclusão diversa, seria imprescindível reexaminar as
peças processuais para aferir o conteúdo e o alcance do debate travado entre as partes
nas instâncias ordinárias, o que se insere no campo fático-probatório, cuja apreciação é
vedada pela Súmula no 7 do STJ.

(2) Da violação dos arts. 1o, 4o e 6o do Decreto no 20.910/32 e do
do
art. 193
Código Civil
Da​ mesma forma, a tese de ofensa ao
do CC e aos dispositivos do
art. 193
Decreto no 20.910/32, sob o argumento de que o Tribunal não poderia ter classificado
como inovação recursal a menção aos procedimentos administrativos de 2010 e 2012,
também esbarra no mesmo óbice sumular. O acórdão dos embargos de declaração
afirmou textualmente que "as alegações dos embargantes no sentido de que a
interrupção da prescrição teria decorrido de reclamações administrativas que deram
origem aos procedimentos administrativos 544/RP2010 e 11.228/RP2012 não foram
deduzidas no decorrer do feito, consistindo verdadeira inovação" (e-STJ, fl. 537). Essa
afirmação é uma premissa fática estabelecida pela instância de origem.
Documento eletrônico VDA51562872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:57
Código de Controle do Documento: 9a00816a-2511-4fad-becf-6c79fa0119a2

Embora a prescrição seja matéria de ordem pública e possa ser alegada em
qualquer grau de jurisdição, nos termos do
do Código Civil, essa prerrogativa
art. 193
não autoriza a introdução de novos fatos ou provas em fase recursal avançada, sem que
estes tenham sido objeto de debate e contraditório nas instâncias ordinárias. A
possibilidade de alegar a prescrição a qualquer tempo refere-se a sua natureza jurídica,
mas não afasta as regras processuais de preclusão e de delimitação da matéria fática. A
Corte de origem, ao reconhecer a inovação recursal, não negou a natureza de ordem
pública da prescrição, mas sim a possibilidade de os recorrentes introduzirem, em
embargos de declaração, novos elementos fáticos (os processos administrativos de 2010
e 2012) que não haviam sido previamente debatidos.
Para infirmar a conclusão do Tribunal paulista de que houve inovação recursal,
como pretendem RENATA e outros, seria necessário revolver todo o processo para
buscar evidências de que tal argumento foi, de fato, suscitado em momento anterior, e
que os referidos procedimentos administrativos foram devidamente apresentados e
debatidos no curso da instrução processual. Tal providência, mais uma vez, traduz-se em
reexame de provas e do iter processual, incabível nesta seara recursal, conforme
reiteradamente decidido por esta Corte Superior.
Portanto, a análise das supostas violações legais, tal como postas no recurso
especial, não se limita à revaloração jurídica dos fatos, mas exige uma nova apreciação
do contexto probatório e dos atos processuais, o que atrai, de maneira inafastável, a
aplicação da Súmula no 7 do STJ. A decisão de inadmissibilidade, nesse ponto, não
merece qualquer reparo.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA PELO
TRIBUNAL
LOCAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, que
veda o reexame de fatos e provas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser conhecido quando a pretensão recursal demanda o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do
STJ.
III. Razões de decidir
3. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme
estabelecido pela Súmula 7 do STJ, que impede a revisão do contexto
fático-probatório.
Documento eletrônico VDA51562872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:57
Código de Controle do Documento: 9a00816a-2511-4fad-becf-6c79fa0119a2

4. No presente caso, o acolhimento da tese recursal para reconhecer a
ocorrência de prescrição intercorrente demandaria revisão do quadro
fático-probatório, o que é inviável nesta sede.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
consolidada do STJ, aplicando-se a Súmula 83 do STJ, que obsta o
recurso especial quando a decisão impugnada está alinhada ao
entendimento pacificado no STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.736.407/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

Esse entendimento aplica-se, por consequência, ao recurso especial
interposto com fundamento na alínea
do permissivo constitucional. A impossibilidade de
c
se conhecer do recurso pela alínea
, em razão da Súmula no 7 do STJ, impede a
a
análise do dissídio jurisprudencial, pois a verificação da similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas colacionados dependeria, inevitavelmente, do mesmo
reexame probatório vedado.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. 1. OFENSA AO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFIGURADA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. 3.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
CONSUMAÇÃO. REVISÃO OBSTADA PELA
4.
SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 5. OFENSA A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria
controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que
sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque
suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo
falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no
sentido de que a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a
prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as
Súmulas 282 do STF e 211 do STJ, não sendo o caso de
prequestionamento ficto/implícito.
3. Na hipótese, verifica-se que rever o entendimento do acórdão
recorrido, acerca da ausência de litisconsórcio passivo necessário e de
que a prescrição não foi consumada, a qual foi efetivamente analisada
nos embargos à execução opostos pela agravante, ensejaria o reexame
do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada no âmbito
do recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A incidência da
impede o conhecimento do recurso
Súmula n. 7/STJ
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que
Documento eletrônico VDA51562872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:57
Código de Controle do Documento: 9a00816a-2511-4fad-becf-6c79fa0119a2

falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso.
5. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da
art. 102
Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.644.826/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
13/11/2024)

Pelo exposto,
ao agravo, e mantenho a decisão
NEGO PROVIMENTO
recorrida, que não admitiu o recurso especial interposto.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de MUNICÍPIO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA51562872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:57
Código de Controle do Documento: 9a00816a-2511-4fad-becf-6c79fa0119a2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.639.171 / SP
Número Registro: 2024/0148782-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10111812120188260302
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDREA CURI BAUAB
AGRAVANTE
: RAUL BAUAB FILHO
AGRAVANTE
: RENATA CURI BAUAB
ADVOGADO
: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JAHU
PROCURADOR : DANIEL GUILHERME MOREIRA - SP311278
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51807825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:44
Código de Controle do Documento: 23794e74-c0ab-4fbb-94b4-ae3fd5a7bf7b

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:44
Código de Controle do Documento: 23794e74-c0ab-4fbb-94b4-ae3fd5a7bf7b